Tribunal: TCU
Processo: 033.543/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de supostas irregularidades constantes do convênio que teve por objeto o recapeamento asfáltico do tipo TSS (tratamento superficial simples) com capa selante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, sem pedido de medida cautelar, formulada por Edivalci de Sousa Lemes e José Ismar Alves de Morais, vereadores do Município de Palmeiras de Goiás - GO, em face de supostas irregularidades constantes do Convênio 821404/2015, firmado entre a Prefeitura daquela municipalidade e o Governo Federal, que teve por objeto o recapeamento asfáltico do tipo TSS (tratamento superficial simples) com capa selante, com vigência de 29/12/2015 a 20/12/2019, valor global de R$ 1.667.666,15, dentre os quais, R$ 1.234.850,00 são a título de repasse realizado por intermédio da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente, 9.3. informar os representantes, a Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás/GO, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.